Tribunal: STF
Processo: HC 83668
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO, RAPTO CONSENSUAL E ESTELIONATO.
CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DO REGIME. LEI 9455/97.
O Supremo
Tribunal Federal tem posição firme no sentido de que "não se estende
 aos demais crimes hediondos a admissibilidade de progressão no
regime de execução da pena aplicada aos crimes de tortura" (Súmula
698).
Habeas corpus indeferido.